Tribunal: TJDFT
Processo: 0766641-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECRETAÇÃO DE REVELIA AFASTADA. MÁ PESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFEITO NA INSTALAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da má prestação de serviços de colocação de piso vinílico.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação visando a fixação de indenização de danos materiais e morais decorrentes de defeitos na instalação do piso vinílico contratado, o qual apresentou bolhas e descolamento do produto.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 49778526 e 49778528). Foram ofertadas contrarrazões (Id 49778531).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de vício no produto apto a ensejar a fixação de indenização por danos materiais e morais.
6. Em suas razões recursais, o requerente afirma que, em razão da inversão do ônus da prova inerente à proteção dos direitos do consumidor, caberia à empresa requerida a demonstração de eventual excludente de responsabilidade. Noticia que os prints das conversas por aplicativo de mensagens são provas suficientes dos transtornos e desgastes da má prestação do serviço e da péssima qualidade dos materiais. Sustenta restar cabalmente demonstradas a aquisição do material e a contratação da recorrida para instalação, além dos defeitos apresentados e não sanados.
7. A contestação foi apresentada tempestivamente. Assim, afastada a decretação da revelia.
8. É incontroverso o contrato de aquisição e instalação de piso vinílico entre o consumidor e a empresa especializada, conforme contrato de Id 49778083.
9. Restou devidamente demonstrada nos autos a falha na prestação dos serviços, conforme se pode observar das conversas entabuladas entre as partes e das fotografias colacionadas aos autos. Consta que no dia 10/02/2022 foi dado início às tratativas para que a empresa realizasse reparos no teto da residência do requerente (Id 49778084 – pg. 10), sendo que, até a última mensagem trocada, no dia 6/09/2022 (Id 49778085 – pg. 5) os reparos ainda estavam pendentes. A excludente de responsabilidade alegada pela recorrida não é apta a afastar a obrigação, uma vez que, se o material não era adequado para instalação em área externa, caberia à empresa informar o fato ao cliente, não sendo aceitável que o prestador de serviços, que também vendeu o material, tenha instalado o mesmo em área imprópria por pura opção do consumidor, sem se resguardar minimamente, anotando o esclarecimento em contrato e a opção unilateral do consumidor por realizar a instalação em local inadequado, com perda de garantia.
10. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC). Caracterizada a má prestação do serviço, faz jus o consumidor/recorrente à restituição da quantia paga.
11. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
12. O descumprimento contratual causado pelos defeitos na instalação do produto adquirido, sem a necessária reparação por parte do recorrido não é suficiente para causa abalo nos direitos da personalidade do recorrente, tratando-se de contratempo e aborrecimento decorrentes da vida em sociedade.
13. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a empresa recorrida a ressarcir ao recorrente, a título de indenização por danos materiais, a importância de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), acrescida de juros legais a partir do efetivo desembolso e correção monetária a partir da citação.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.